Tribunal: TJES
Processo: 0001037-74.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001037-74.2017.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDREIA DE OLIVEIRA LOURENÇO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Apelação Criminal - Nº 0001037-74.2017.8.08.0032 - 2ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDREIA DE OLIVEIRA LOURENÇO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: Des. EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
ANDREIA DE OLIVEIRA LOURENÇO
, inconformada com a r. sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
Segunda Vara da
Comarca de
Mimoso do Sul,
às fls.
116/120 dos autos originários
, que condenou a apelante nas sanções do
art. 155, §§
2º
e
4
°, inciso II, do Código Penal
, à pena definitiva de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 08 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
, substituindo a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
,
a serem definidas pelo Juízo da Execução Criminal.

Ao apresentar as
razões recursais
, às fls. 132/135 dos autos físicos, a douta defesa
requer
a absolvição da acusada sob o fundamento de que a conduta que lhe foi imputada é penalmente atípica, já que, à época do fato, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Por sua vez, fundamenta o pleito absolutório na atipicidade material da conduta da recorrente, aplicando-se o princípio da insignificância/bagatela.

Em
contrarrazões
de fls.
136/138
, o
parquet
de 1ª grau fundamenta no sentido de que as arguições da defesa não merecem prosperar, pugnando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

A douta Procuradoria de Justiça,
no id 2904547
,
opina
no sentido de que o recurso defensivo seja conhecido e improvido.

É o relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
VOTO VENCEDOR
Apelação Criminal
-
Nº 0001037-74.2017.8.08.0032
-
2ª Câmara Criminal
APELANTE:
ANDREIA DE OLIVEIRA LOURENÇO
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
ANDREIA DE OLIVEIRA LOURENÇO
,
inconformada com a r. sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
Segunda Vara da
Comarca de
Mimoso do Sul,
às fls.
116/120 dos autos originários.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em resumo, que, no dia 17 de outubro de 2017, nas proximidades da Estação de Mimoso do Sul, a denunciada Andréia de Oliveira Lourenço subtraiu o valor de R$ 251,00 (duzentos e cinquenta e um reais) da vítima José Rodrigues de Oliveira, idoso de 76 aos de idade.

Nessa senda, consta que a denunciada conduziu a vítima a um local mais reservado, localizado “atrás da linha de trem”, para que “namorassem” mediante a paga de R$ 20,00 (vinte reais), tendo a vítima aceitado a proposta. Passados alguns minutos, a denunciada alegou que precisava se ausentar, momento em que a vítima observou que não tinha mais consigo o valor de R$ 251,00 que carregava em seu bolso traseiro. Ato contínuo, procurou a Polícia Militar na Praça Central do município, alegando que a denunciada furtou o dinheiro acima referido.

Conclui a exordial que, ato contínuo, a denunciada fora localizada pela Polícia Militar próximo à Praça das Mangueiras com a exata quantia de R$ 251,00 (duzentos e cinquenta e um reais).

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, a juíza
a quo
condenou a apelante nas sanções do
art. 155, §§
2º
e
4
°, inciso II, do Código Penal
, à pena definitiva de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 08 (oito) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
, substituindo a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
,
a serem definidas pelo Juízo da Execução Criminal.

Ao apresentar as
razões recursais
, às fls. 132/135 dos autos físicos, a douta defesa
requer
a absolvição da acusada sob o fundamento de que a conduta que lhe foi imputada é penalmente atípica, já que, à época do fato, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Por sua vez, fundamenta o pleito absolutório na atipicidade material da conduta da recorrente, aplicando-se o princípio da insignificância/bagatela.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do
pleito absolutório
fundamentado na dúvida sobre a higidez mental da acusada
.

Sobre o tema, tem-se que o art. 26, do Código Penal, conceitua o seguinte:

Inimputáveis

Art. 26
- É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.

Redução de pena

Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado
não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.

Logo, depreende-se que é considerado inimputável aquele que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, era,
ao tempo da ação
,
inteiramente incapaz
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento,
caso em que o agente é
isento de pena
. Lado outro, quando o acusado não era
inteiramente capaz
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se com esse entendimento
, tem-se o
semi-imputável
, tratando-se de
causa de diminuição de pena
– de um a dois terços.

Feito tal esclarecimento, da análise dos autos do Incidente de Insanidade Mental do Acusado, tombado sob o nº. 0000198-44.2020.8.08.0032, verifica-se que a perícia concluiu que a recorrente “
era, à época dos fatos,
inteiramente capaz de entender
e
parcialmente capaz de autodeterminar-se
, em relação aos fatos praticados
”.

Isso porque, restou constatado que a acusada era acometida com transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substâncias (síndrome da dependência) e com transtorno afetivo bipolar.

Logo, atestando o laudo pericial que a ré era
parcialmente
capaz de autodeterminar-se em relação aos fatos praticados, conclui-se que
a apelante era semi-imputável ao tempo dos fatos,
razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença, que entendeu que a acusada “é semi-imputável, pois, em virtude de transtorno mental e comportamental,
não era inteiramente capaz de se determinar de acordo com o caráter ilícito do fato
”.

Assim sendo, foi adequadamente aplicada, pela magistrada sentenciante, a causa de diminuição de pena prevista no art. 26,
parágrafo único
, do Código Penal, razão pela qual
não há qualquer
reparo a ser feito.

Prosseguindo, passo à análise do
pleito absolutório
fundamentado
na atipicidade material da conduta da recorrente
, aplicando-se o princípio da
insignificância/bagatela
.

Nesse ponto,
ressalto que a autoria e materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise d
a aplicação ou não do
princípio da insignificância.

Como sabido,
o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda
, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse
contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

In casu
, depreende-se que o valor subtraído
pela acusada

foi a
quantia de R$
251,00
(
duzentos e cinquenta e um reais
), conforme
consta no Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/06 dos autos originários).

Todavia, o valor monetário não se traduz, automaticamente, na incidência do princípio da insignificância, uma vez que, para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.

Nessa linha
, para aplicação do princípio da insignificância, devem ser analisadas, também, as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida.

Na hipótese em apreciação, conquanto relativamente pequeno o valor da
res
furtiva, já que inferior a um salário-mínimo, houve alto grau de reprovabilidade n
o comportamento d
a
apelante, uma vez que,
em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado,
tem-se que o caso dos autos não foi o único furto praticado
pela
acusad
a
, uma vez que é condenad
a
definitiv
a
por
outro
s três
crime
s

da mesma espécie
(artigo 15
5
, do CP – Processo
s

nº 0002413-32.2016.8.08.0032, nº 0002120-28.2017.8.08.0032 e nº 0000268-32.2018.8.08.0032
).

Sendo assim, verifica-se que
Andreia de Oliveira Lourenço
faz dos crimes contra o patrimônio seu meio de vida, ainda que seja para sustentar seu vício em drogas, já que este fato não
a
exime de sua responsabilidade penal, caso contrário, seria um incentivo ao descumprimento da norma jurídica.

Sobre o tema,
tanto o c. Superior Tribunal de Justiça quanto o e. Tribunal de Justiça
são enfáticos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. 1. Ante as alegações do agravante, é de se reconsiderar a decisão proferida pela Presidência, para conhecer do Recurso Especial, em ordem a que se evolua para o julgamento do mérito. 2.
A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. O Tribunal de origem afastou a incidência do princípio da insignificância, porquanto "a conduta do réu não se enquadra nos elementos necessários à configuração do princípio da insignificância, uma vez que o apelante possui outras condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio praticados anteriormente ao delito ora analisado
[...]". 4.
Embora não se tenha promovido a avaliação econômica do objeto (uma bermuda de pano usada), é certo que a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância
, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Nesse sentido: EARESP 221.999/RS, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015. 5. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula nº 83/STJ, a obstar o processamento do Recurso Especial. 6. Agravo regimental provido para, conhecido o agravo, conhecer do Recurso Especial, mas negar-lhe provimento.” (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 1.915.206; Proc. 2021/0198975-1; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Para aplicação do princípio da insignificância é necessário a prova da mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e, inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se amolda ao caso. A ré responde a outra ação penal e ostenta outras condenações, e a aplicação do princípio da insignificância pode significar um estímulo à vida dedicada à pratica de delitos.

[...]
.” (TJES; APCr 0000495-52.2018.8.08.0022; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

Portanto, evidenciada nos autos a contumácia delitiva d
a
ré, não há que se falar em mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, razão pela qual
não merece prosperar o pleito absolutório d
a
apelante em razão da atipicidade material da conduta, eis que não se aplica o princípio da insignificância ao caso
.

Por fim, quanto à dosimetria da pena imposta à apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção de infrações penais.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso defensivo interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

EMENTA
Apelação Criminal
-
Nº 0001037-74.2017.8.08.0032
-
2ª Câmara Criminal
APELANTE:
ANDREIA DE OLIVEIRA LOURENÇO
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Relator: Des. EDER PONTES DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART.
ART. 155, §§ 2º E 4°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA. 1.
ABSOLVIÇÃO
EM RAZÃO DA INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA SEMI-IMPUTABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. 2. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
In casu,
atestando o laudo pericial que a ré era parcialmente capaz de autodeterminar-se em relação aos fatos praticados, conclui-se que a apelante era semi-imputável ao tempo dos fatos, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença, que adequadamente aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

2. Não obstante o pequeno valor da
res
furtiva, para aplicação do princípio da insignificância, devem ser analisadas, também, as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida. Dessa feita, na hipótese em apreciação, houve alto grau de reprovabilidade no comportamento da recorrente, uma vez que o caso dos autos não foi o único furto praticado pela acusada, já que possui condenação definitiva em outras três ações penais por crime da mesma espécie (furto).

3. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.